Tribunal: TJSP
Processo: 2243879-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nulidade das decisões. Impossibilidade. Agravante patrocinada nos autos por patrono devidamente constituído. Impossibilidade de hipoteca da vaga de garagem. Matéria preclusa. Recurso não provido.